Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)” (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). Revelia não impede, portanto, réu de produzir prova que lhe compete. Intervenção tardia, no entanto, deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 346 e o artigo 349 do CPC. 1.1. Quanto às alegações de fato, cuja prova era incumbência do réu-apelante, fato de contestação não ter sido apresentada enseja preclusão quanto à produção da prova que lhes competia relativamente a esses fatos. No que concerne às alegações de fato, cuja prova era incumbência da autora-apelada, pode o réu-apelante, em sede recursal, discutir se a autora demonstrou o direito a que diz fazer jus, sendo este o objeto de análise do presente recurso, posto que alegado nas razões da apelação. Recurso parcialmente conhecido.
2. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com a finalidade de constituir uma família - art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996. 2.1. Para configuração e reconhecimento da união estável, são necessários vários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado pelo STF ao julgar a ADI 4277 e ADPF 132, reconhecendo união estável para casais do mesmo sexo); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. 2.2. A prova dos autos permite reconhecer que apelante e apelado mantiveram relacionamento configurador de união estável em 2012, formalizada em declaração em 18/05/2015, após o nascimento do filho do casal, que se deu em 23/10/2014. Bem definido, portanto, o período de comunhão: entre 1o de maio de 2012 a 30 de outubro de 2019.
3. O Código Civil de 2002 estabelece que, na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens” (art. 1.725). 3.1. O automóvel em discussão foi adquirido, e parcelas quitadas durante o relacionamento das partes. Escorreita a definição em sentença de que o bem deve ser partilhado igualmente entre as partes, 50% para cada uma delas.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.